Tribunal: TJMT
Processo: 1005141-29.2025.8.11.0000
Órgão julgador: JOSE LUIZ LEITE LINDOTE
Órgão colegiado: Órgão Especial
Data de julgamento: 2025-07-17
Data de publicação: 2025-07-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

ÓRGÃO ESPECIAL

Número Único
:

1005141-29.2025.8.11.0000
Classe:

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120)
Assunto:

[Inscrição / Documentação, Classificação e/ou Preterição, Anulação, Reserva de Vagas, Concurso para servidor]
Relator:
Des(a). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[HITALO VIEIRA BORGES - CPF: 050.739.391-07 (ADVOGADO), GESSICA NAYARA DOS SANTOS VALEIRO - CPF: 053.570.731-20 (IMPETRANTE), : Presidente da Comissão Examinadora do Concurso do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso (IMPETRADO), DIRETOR PRESIDENTE DA FUNDAÇÃO GETÚLIO VARGAS (IMPETRADO), FUNDACAO GETULIO VARGAS - CNPJ: 33.641.663/0001-44 (IMPETRADO), PRESIDENTE DA COMISSÃO EXAMINADORA DO CONCURSO PÚBLICO PARA PROVIMENTO DE CARGOS E FORMAÇÃO DE CADASTRO DE RESERVA NO QUADRO DE PESSOAL DO PODER JUDICIÁRIO DE MATO (IMPETRADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), IGOR FOLENA DIAS DA SILVA - CPF: 039.598.386-03 (ADVOGADO), DECIO FLAVIO GONCALVES TORRES FREIRE - CPF: 808.202.476-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a ÓRGÃO ESPECIAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DENEGOU A ORDEM, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR. O DES. RUI RAMOS RIBEIRO MANIFESTOU SUA SUSPEIÇÃO.

E M E N T A

DIREITO ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. PROCEDIMENTO DE HETEROIDENTIFICAÇÃO. EXIGÊNCIA EDITALÍCIA DE ENVIO DE DOCUMENTOS NO ATO DA INSCRIÇÃO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. EXCLUSÃO DA FASE DE HETEROIDENTIFICAÇÃO. LEGALIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO. VINCULAÇÃO AO EDITAL. SEGURANÇA DENEGADA.

I. Caso em exame
:

1. Mandado de segurança impetrado por candidata contra ato administrativo que não o incluiu na lista de candidatos autodeclarados negros aptos a participarem do procedimento de heteroidentificação em concurso público por ausência dos documentos exigidos no ato da inscrição, conforme previsão do Edital TJMT n. 74/2024.

II. Questão em discussão
:

2. A questão em discussão consiste em determinar se a não inclusão da candidata na lista para procedimento de heteroidentificação, em razão do descumprimento dessa exigência, viola direito líquido e certo.

III. Razões de decidir
:

3. O Edital TJMT n. 74/2024, no subitem 7.2, previu claramente a obrigatoriedade do envio de diversos documentos como requisito para posterior convocação ao procedimento presencial de heteroidentificação.

5. As regras editalícias, consideradas lei interna do certame, vinculam tanto a Administração quanto os candidatos, em observância ao princípio da vinculação ao edital.

IV. Dispositivo e tese
:

7. Segurança denegada.

Tese de julgamento: “A exigência de apresentação de documentos no momento da inscrição para candidatos autodeclarados negros em concurso público, quando prevista expressamente no edital, constitui exercício legítimo do poder regulamentar da Administração, não configurando formalismo excessivo nem violação a direito líquido e certo.

R E L A T Ó R I O

Exmo. Sr. Desembargador José Luiz Leite Lindote

Trata-se de Mandado de Segurança impetrado por
Gessica Nayara dos Santos Valeiro
, contra ato supostamente ilegal do
Presidente da Comissão Organizadora do Concurso Público do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso e Fundação Getúlio Vargas (FGV
), consistente na retirada da impetrante da lista de candidatos concorrentes às vagas de oficial de justiça reservadas a candidatos negros (cota racial), impedindo-se de realizar o procedimento de heteroidentificação a relegando à ampla concorrência.

Explica que realizou sua inscrição na modalidade de cotas raciais destinadas a candidatos negros, por possuir ascendentes negros e fenótipo condizente com o exigido pelo edital para o enquadramento.

Complementa que a inscrição n. 735033206 foi devidamente paga e considerada válida pela banca organizadora do concurso, sendo classificada como candidata negra e aprovada naquela condição para a fase subsequente, o que demonstra a sua aptidão e cumprimento das exigências até aquele momento.

Diz, contudo, que seu nome não constou na lista de convocados para o procedimento de heteroidentificação, o que lhe causou estranheza. Aduz que em contato com as impetradas foi informada que a sua exclusão ocorreu em virtude da ausência de encaminhamento de documentos necessários para comprovação de sua autodeclaração como pessoa negra.

Assevera, no entanto, não ter sido previamente notificada pela banca organizadora sobre tal pendência documental, tampouco lhe foi concedida oportunidade para sanar o erro, de maneira que a sua eliminação se deu sem qualquer aviso ou abertura de prazo para manifestação, em afronta ao princípio da ampla defesa e do contraditório, além de ferir igualmente, o princípio da boa-fé administrativa.

Pontua que agiu acreditando que as etapas subsequentes permitiriam a regularização documental. Defende que a banca organizadora não adotou medidas adequadas para garantir a transparência e publicidade acerca das exigências formais, eis que no momento da inscrição não havia campo específico para juntada de documentos, o que comprometeu seu direito líquido e certo de seguir concorrendo com o certame.

Informa que o procedimento de heteroidentificação ocorrerá em 23/02/2025 nesta capital, de maneira que postula a concessão da tutela antecipada a fim de determinar que a banca organizadora permita o envio da documentação comprobatória da sua condição de negra e, consequentemente, sua participação na segunda fase do certame a ser realizado em 23/02/2025, ou que seja possibilitado a sua participação na ampla concorrência.

No mérito, requer a concessão da ordem para o fim de declarar a nulidade da decisão administrativa que determinou a sua exclusão do certame e que seja garantido o seu direito de participar do concurso público, assim como seja permitido o encaminhamento da documentação da cotista e a sua participação na fase de heteroidentificação, mantendo-a como candidata negra. Subsidiariamente, que seja permitida sua participação na ampla concorrência, com sua reintegração ao certame.

Recebido o Mandado de Segurança em plantão judiciário, o e. Relator Plantonista entendeu que o
“feito não reclama solução urgente passível de exame em plantão”
.

Liminar indeferida (id. 270835882).

Em manifestação (id. 280474396), o Estado de Mato Grosso entende que não se trata de hipótese de direito líquido e certo, comprovado de plano. Aponta que a impetrante não encaminhou a documentação necessária, o que acarretou a perda do direito de concorrer às vagas reservadas. Ressaltou, ainda, a impossibilidade do Poder Judiciário adentrar no mérito do ato administrativo e substituir a banca examinadora, sem a demonstração de qualquer ilegalidade ou inconstitucionalidade. Postula pela denegação da ordem.

Informações prestadas pelo impetrado na qualidade de presidente da Comissão Examinadora do Concurso Público (id. 281046354).

Decurso do prazo para a impetrada Fundação Getúlio Vargas (Certidão id. 281152854).

A d. Procuradoria-Geral de Justiça manifesta-se pela denegação da segurança. (id. 284496871)

É o relatório.

Desembargador JOSÉ LUIZ LEITE LINDOTE

Relator

V O T O R E L A T O R

Exmo. Sr. Desembargador José Luiz Leite Lindote

Trata-se de Mandado de Segurança, com pedido liminar, impetrado por Géssica Nayara dos Santos Valeiro contra ato tido por coator praticado pelo Presidente da Comissão Organizadora do Concurso Público do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso e Fundação Getúlio Vargas (FGV), consistente na retirada da impetrante da lista de candidatos concorrentes às vagas de oficial de justiça reservadas a candidatos negros (cota racial), impedindo-se de realizar o procedimento de heteroidentificação a relegando à ampla concorrência.

De acordo com a impetrante, depois que teve confirmada sua inscrição no certame, não fora notificada quanto à necessidade de entrega de documentos para a realização do procedimento de identificação racial, excluindo-a dessa fase sem direito de defesa e sem abrir prazo para sanar o vício. Sustentou, assim, ter sido ferida a boa-fé administrativa, razão pela qual pleiteia a garantia de participar do concurso público e que seja permitido o encaminhamento da documentação da cotista e a sua participação na fase de heteroidentificação, mantendo-a como candidata negra.

Pois bem. O ato questionado consiste na exclusão da Impetrante do procedimento de heteroidentificação para cotistas negros/pardos no certame público promovido por este e. Tribunal de Justiça, regido pelo Edital TJMT/PRES n. 74/2024, sem a prévia notificação pela banca organizadora da pendência documental ou oportunização para sanar o erro.

Com efeito, como registrado pela própria Impetrante, a sua exclusão do procedimento de heteroidentificação para cotistas negros se deu por falta do encaminhamento de documentos necessários para comprovação de sua autodeclaração como pessoa negra.

Ocorre que, de fato, a exigência de envio de fotografia no momento da inscrição para os candidatos que pretendem concorrer às vagas reservadas a cota racial, encontra previsão na Resolução CNJ n. 541/2023, que dispõe: “a primeira etapa será realizada a partir das fotos coletadas pela comissão de concurso no momento da inscrição no concurso público”.

Por sua vez, o Edital TJMT n. 74/2024, no subitem 7.2 apresenta o rol de documentos exigidos no ato da inscrição, como definidos nas alíneas “a”, “b” e “c”:

7.2 Para concorrer às vagas reservadas, o candidato deverá, no ato da inscrição, optar por concorrer às vagas reservadas aos negros, preenchendo a autodeclaração de que é preto ou pardo, conforme quesito de cor ou raça utilizado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) e fazer o upload (imagem original) da documentação a seguir, em campo específico no link de inscrição, observado o período de inscrição disposto no subitem 4.2.

a) uma foto segurando o seu documento de identificação, atualizada, que poderá ser feita por aparelho celular em ambiente com boa iluminação, colorida, cabelo solto, sem adereços e com destaque do rosto e ombro;

b) documento de identificação com fotografia e assinatura (frente e verso); e

c) preencher corretamente todos os campos, assinar e encaminhar a autodeclaração constante Anexo IV (Formulário de Autodeclaração de candidato Negro) deste Edital.

Ora, a norma do Edital é expressa no sentido de que somente os candidatos que se declararam negros no ato da inscrição
e enviaram os documentos elencados nas alíneas “a”, “b” e “c” do subitem 7.2, é que serão submetidos ao procedimento de heteroidentificação
, quando é verificada a veracidade das informações prestadas pelos candidatos (subitem 7.6)

Sucede que sob qualquer ótica que se analise, não há informação de que a candidata, no momento de sua inscrição, tenha cumprido com a normativa do Edital, vale dizer, com o envio dos documentos necessários a serem submetidos ao procedimento de heteroidentificação, circunstância que impossibilitou a verificação fenotípica prévia e, por conseguinte, a convocação da candidata para a avaliação presencial.

De relevo, ainda, o disposto no subitem 7.8:
“
O não envio dos documentos elencados nas alíneas “a”, “b” e “c” do subitem 7.2
, a não convalidação da autodeclaração ou o não comparecimento à averiguação presencial
acarretará a perda do direito aos quantitativos reservados aos candidatos autodeclarados negros, passando a figurar apenas na lista de Ampla Concorrência do cargo/ área/ especialidade
”
.

Sob tal perspectiva, não se visualiza qualquer mácula de ilegalidade ou abuso de poder, mas sim, a observância pela comissão do concurso, da norma editalícia previamente publicada, com regramento claro, e de ciência ampla.

Ademais, não se pode perder de vista que as regras editalícias, consideradas em conjunto como verdadeira Lei interna do certame, vinculam tanto a Administração como os candidatos participantes. De modo que, o concurso público deverá respeitar o princípio da vinculação ao edital, e as obrigações dos editais devem ter cumprimento compulsório, em homenagem ao art. 37, da Constituição Federal.

Nesse sentido:

"DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO. CRITÉRIOS E PARÂMETROS PREVIAMENTE ESTIPULADOS NO EDITAL. CONTRAINDICAÇÃO DE CANDIDATO NA FASE DE INVESTIGAÇÃO SOCIAL EM ESTRITA CONFORMIDADE COM A PREVISÃO EDITALÍCIA. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE OU ABUSO DE PODER. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. O edital é a lei do concurso, razão pela qual suas regras obrigam tanto a Administração quanto os candidatos, em atenção ao princípio da vinculação ao instrumento convocatório. Precedentes.

(...)

4. Agravo interno não provido"
(STJ, AgInt no RMS 63.700/MG, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, DJe de 04/06/2021).

De fato, a Impetrante, ciente do teor do edital, a toda evidência, deixou de cumprir com as disposições editalícias, resultando na sua não inclusão no rol de candidatos autodeclarados negros aptos à fase de heteroidentificação, o que afasta a alegação de ofensa a direito líquido e certo.

Assim, resta evidente a ausência de ilegalidade no ato apontado como coator, que excluiu a Impetrante da fase de heteroidentificação, porquanto se limitou a dar cumprimento ao disposto nos itens 7.2 e 7.8 do edital.

Sobre o tema:

'ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO 3/STJ. CONCURSO PÚBLICO. DESCUMPRIMENTO DE REGRA EDITALÍCIA. FALTA DE ENTREGA DE DOCUMENTOS. AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO.

1. A parêmia de que o edital configura a lei do concurso, de observância obrigatória pela Administração Pública e pelo candidato, autoriza a eliminação de concorrente que não providencia a entrega de documentação solicitada por ocasião de determinada etapa do certame.

2. Recurso ordinário em mandado de segurança não provido"
(STJ, RMS 61.957/MG, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, DJe de 27/11/2019).

"ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. OUTORGA DE DELEGAÇÕES NOTORIAIS. FUNDAMENTO AUTÔNOMO NÃO ATACADO. DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO. SÚMULA 83 E 284 DO STF. EXIGÊNCIA EDITALÍCIA NÃO CUMPRIDA. AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO.

1. Cuida-se, na origem, de Mandando de Segurança impetrado contra ato do Presidente da Comissão de Concurso para Outorga de Delegações Notariais e Registrais no Estado do Paraná objetivando o afastamento da exclusão do ora recorrente do referido certame, garantindo a sua participação nas demais fases do concurso.

2. A Corte de origem denegou a segurança por entender que 'já logram superadas as demais etapas classificatórias do Concurso, com a realização inclusive da prova oral, de modo que o eventual acolhimento do presente pleito não traria nenhum proveito ao Impetrante.' (fl. 183, e-STJ).

(...)

4. Ademais, o item 5.6.7 do referido edital é claro ao dispor que 'os candidatos residentes em outros Estados ou que tenham residido, estudado ou trabalhado fora do Estado do Paraná, após os dezoito (18) anos de idade, também apresentarão, na mesma oportunidade, certidões de distribuidores cíveis e criminais (abrangendo o período de 10 anos), e protestos (05 anos), das comarcas que indicarem, bem como da Justiça Federal, Justiça Militar Federal e Estadual e da Polícia Civil, Federal e Estadual'. 5.
Dessa forma, conforme se extrai do acervo probatório que instrui os autos, o recorrente não cumpriu com as exigências fixadas na referida disposição do edital, de modo que não há que se falar em direito líquido e certo. 6. Recurso Ordinário não provido"

(STJ, RMS 51.337/PR, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, DJe de 10/10/2016). g.n.

Desse modo, ausente ilegalidade ou abuso de poder no ato acoimado de coator, não há que se falar em direito líquido e certo a amparar a pretensão autoral.

Posto isso,
denega-se a segurança
.

Isento o pagamento de custas e honorários advocatícios, em observância ao art. 10, XXII, da Constituição Estadual, ao art. 25 da Lei n. 12.016/2009, bem como à Súmula n. 512 do c. Supremo Tribunal Federal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/07/2025